Tribunal: TJES
Processo: 5041587-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041587-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ERONETE RODRIGUES ARAUJO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO. PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. REGISTROS TÉCNICOS QUE ATESTAM A DISPENSAÇÃO DAS CÉDULAS E A AUSÊNCIA DE SOBRAS NO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA ERONETE RODRIGUES ARAUJO em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em sua exordial, a parte autora narrou que, no dia 28/10/2022, tentou realizar um saque de R$ 1.000,00 (mil reais) em terminal Banco24Horas localizado no estabelecimento da recorrida Barrafarma, ocasião em que o equipamento exibiu a mensagem de 'operação inválida', o que a levou a dirigir-se posteriormente a um correspondente bancário do Banestes para efetuar novo saque no mesmo valor. Contudo, ao constatar em seu extrato a existência de duplicidade de descontos, pleiteou a devolução em dobro do montante que afirma não ter recebido, além da respectiva reparação extrapatrimonial.

Nas suas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e erro de procedimento, alegando a ausência de manifestação sobre documentos juntados pelas requeridas e fundamentação baseada em premissas fáticas equivocadas. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a falha na prestação do serviço bancário e o dever de indenizar face à responsabilidade objetiva das requeridas.

Em sede de contrarrazões, a recorrida BARRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, enquanto no mérito processual argui a inexistência de cerceamento de defesa sob o fundamento da preclusão lógica, destacando que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide em audiência de conciliação, para ao final defender a ausência de nexo causal por fato exclusivo de terceiro.

Por sua vez, a TECNOLOGIA BANCARIA S.A. argui preliminar de ilegitimidade passiva, impugna a assistência judiciária gratuita e insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sustentando no mérito a higidez dos laudos de auditoria que comprovariam a entrega das cédulas e a inexistência de falha no terminal, defendendo a manutenção integral da sentença de origem.

Enquanto o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a fragilidade probatória da pretensão autoral e a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

De plano, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pelas recorridas em sede de contrarrazões, verifico que a recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, instruindo-o com documentos que demonstram a sua condição de hipossuficiência econômica. Assim,
defiro

o benefício da gratuidade de justiça
e, por conseguinte,
rejeito a preliminar
.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva material arguida pela TECNOLOGIA BANCARIA S.A., porquanto, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas conforme as alegações contidas na exordial, de modo que, versando a lide sobre suposta falha em terminal operado pela referida empresa, sobressai a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto a suposta ausência de oportunidade para manifestação sobre as peças de defesa é frontalmente contraditada pelo Termo de Audiência, o qual registra que a própria recorrente pugnou expressamente pelo julgamento antecipado do mérito. Ao requerer a entrega da prestação jurisdicional no estado em que o processo se encontrava, a parte operou a preclusão lógica sobre a dilação probatória ou novos prazos de manifestação, sendo-lhe vedado arguir nulidade de ato para o qual concorreu ou cuja dispensa solicitou em audiência.

No mais, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual falha na prestação de serviço bancário decorrente de débito em conta sem a correspondente entrega de numerário em terminal de autoatendimento, bem como à verificação da responsabilidade civil das requeridas e do dever de indenizar.

No mérito, verifica-se que a sentença de primeiro grau conferiu o desfecho adequado à lide ao reconhecer a inexistência de prova apta a conferir verossimilhança à narrativa de falha na prestação do serviço. Inobstante a natureza consumerista da relação, a inversão do ônus da prova não desonera a demandante de apresentar indícios mínimos do defeito alegado, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu ao limitar sua instrução a elementos que comprovam apenas a existência dos lançamentos, mas não a irregularidade da operação.

A pretensão de reforma carece de subsistência diante da robustez da documentação técnica apresentada pelas requeridas, a qual atesta a regularidade do serviço e afasta a tese de vício sistêmico no período em questão. Conforme os registros de auditoria, restou demonstrado que a operação questionada foi concluída mediante as etapas de segurança exigidas, com a confirmação da efetiva entrega do numerário e a inexistência de sobras ou inconsistências no terminal utilizado.

Ademais, a prova documental constante dos autos esclarece que a intercorrência inicial relatada pela autora não gerou o débito impugnado, o qual decorreu de transação posterior devidamente processada.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de infirmar a força probante dos registros apresentados, restando comprovada a regularidade da operação e a efetiva entrega do numerário, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. A ausência de defeito na prestação do serviço rompe o nexo causal e afasta, por consequência, tanto a pretensão de restituição material quanto o pleito de reparação por danos morais, sendo a manutenção da sentença de improcedência medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)